Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-76.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Extinção por falta de interesse processual – Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a solução do litígio - Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF) – Sentença anulada – Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO. *